Tribunal: TJDFT
Processo: 0743033-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUçÃO. PEDIDO DE CONSULTA A SISTEMA JUDICIAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida pelo juízo a quo, que indeferiu pedido de diligencia por meio o sistema SERP-JUD, em sede de execução por quantia certa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a estabelecer se o magistrado deve deferir todo pedido de diligencia por meio do sistema SERP-JUD, quando êxito nas tentativas anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida.
4. O deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que houve alteração na situação patrimonial do exequente.
5. No caso, o credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em informação diversa daquela já realizada anteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
7. Tese de julgamento: “O deferimento de diligencias reiteradas pelo Poder Judiciário em busca de bens do devedor não prescinde da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que houve alteração na situação patrimonial do exequente.”